Tribunal: TRF3
Processo: 5015584-07.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
464/779)

5015584-07.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NFLD. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Primeiramente, no que concerne à existência de lides com o intuito de se invalidar as dívidas ativas objeto da execução fiscal, em consulta ao andamento processual daquelas se vislumbra estarem com o andamento sobrestado justamente aguardando julgamento deste E. Tribunal nestes autos instrumentais.

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. O artigo 173, I, do CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedentes do C. STJ.

Por sua vez, o prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN. No caso concreto, os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/84 a novembro/94, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em fevereiro/97, de acordo com as certidões de dívida ativa (ID 1022809). Portanto, parte está fulminada pela decadência, aqueles cujo fato gerador se deu até fevereiro/92.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015584-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015584-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inocorrência do quinquênio decadencial.

Sustenta o agravante, em síntese, que os débitos exigidos se consolidaram em fevereiro/97, materializados nas Notificações Fiscais de Lançamento de Dívidas– NFLDs números 31.892.844-2, 31.901.787-7, 31.912.985-3, 31.913.022-3 e 32.064.183-0, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a constituição em dívida ativa, restando decaído o direito de constituição de parte dos créditos tributários.

Em contraminuta, responde a FAZENDA NACIONAL que inexiste elementos a afirmar que as exações não foram recolhidas aos cofres públicos, o que atrai o inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN e a questão aventada está sendo discutida em autos de ações anulatórias.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015584-07.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, no que concerne à existência de lides com o intuito de se invalidar as dívidas ativas objeto da execução fiscal, em consulta ao andamento processual daquelas se vislumbra estarem com o andamento sobrestado justamente aguardando julgamento deste E. Tribunal nestes autos instrumentais.

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in verbis:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Outrossim, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito", cuja ementa colaciono a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (STJ, REsp 973733/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/09/2009)

Por sua vez, o prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme artigo 174 do CTN.

No caso dos autos, os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/84 a novembro/94, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em fevereiro/97, de acordo com as certidões de dívida ativa (ID 1022809). Portanto, parte está fulminada pela decadência, aqueles cujo fato gerador se deu até fevereiro/92.

A Execução Fiscal foi ajuizada em maio/97 e a ordem citatória na data de 27/05/97, dentro do prazo para cobrança dos demais créditos.

Neste sentido veja-se jurisprudência desta E. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO: AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, porém declarados, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito, sendo dispensada qualquer providência adicional do Fisco. Nesse sentido, a dicção da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco". 2. No presente caso, a executada está inadimplente em relação às contribuições sociais referentes às competências de 11/2004 a 05/2008, constituídas definitivamente mediante débito confessado em DCGB - DCG BATCH, sendo despicienda a instauração de procedimento administrativo com vistas ao lançamento tributário, pois o contribuinte reconheceu o débito fiscal. 3. A prescrição considera-se interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação na execuçãofiscal, se ocorrido após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, ou caso contrário pela citação pessoal do devedor (CTN, artigo 174, inciso I). Precedente. 4. As CDAs originam-se de Débito Confessado em GFIP - DCG, com data de lançamento em 26/11/2010 (CDA 39.338.913-8); 21/12/2008 (CDAs 36.400.432-0 e 36.400.433-9); e 13/12/2009 (CDAs 36.640.688-4 e 36.640.689-2). Nessa modalidade, não há instauração de procedimento administrativo e a CDA é formada pelos débitos que o próprio contribuinte declarou não terem sido recolhidos. A origem do débito, assim, é a divergência apurada entre o que foi declarado em GFIP pelo contribuinte e o que foi efetivamente recolhido. 5. A execuçãofiscal foi ajuizada em 28/02/2012, sendo o despacho que determinou a citação datado de 08/03/2012. Assim, não há que se falar em prescrição para a execução da dívida tributária, porquanto não decorrido o lapso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execuçãofiscal. 6. Embargos de declaração acolhidos”.

(AI no 0036010-04.2012.4.03.0000, 1a Turma, Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 20.08.19, e-DJF3 Jud.1: 28.08.19)

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTOAO AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NFLD. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Primeiramente, no que concerne à existência de lides com o intuito de se invalidar as dívidas ativas objeto da execução fiscal, em consulta ao andamento processual daquelas se vislumbra estarem com o andamento sobrestado justamente aguardando julgamento deste E. Tribunal nestes autos instrumentais.

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. O artigo 173, I, do CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedentes do C. STJ.

Por sua vez, o prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN. No caso concreto, os débitos fiscais decorrem das competências de janeiro/84 a novembro/94, lançados pelo próprio contribuinte, sendo consolidados pela exequente como dívida ativa apenas em fevereiro/97, de acordo com as certidões de dívida ativa (ID 1022809). Portanto, parte está fulminada pela decadência, aqueles cujo fato gerador se deu até fevereiro/92.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento a fim de reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.